Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715822-24.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDERICO INACIO DOS SANTOS APELADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E S P A C H O Intime-se o apelante Alderico Inácio dos Santos para, caso queria, se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre a litigância de má-fé deduzida pela apelada Fundação de Previdência dos Empregados da CEB- FACEB em sede de contrarrazões, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 34039493). Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator